Tribunal: STF
Processo: HC 231031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Habeas Corpus. Deliberação da Presidência sobre a distribuição. Ato de mero expediente. Irrecorribilidade. Organização interna. Precedentes. Inadequação da via eleita. 



    1. Referente à petição nº 99378/2023: em 05.09.2023, a Minª. Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, manteve a distribuição do feito para o Min. André Mendonça, em despacho cujo teor reproduzo:



    “Habeas Corpus. Análise da distribuição. Prevenção configurada. Arts. 69, caput, e 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1 . O Ministro André Mendonça submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. ARTS. 69, CAPUT, E 77-D DO RISTF. REMESSA DO FEITO À PRESIDÊNCIA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 163.889/DF.



    2. Na petição inicial desta impetração, bem assim mediante a Petição STF nº 87.497/2023 (e-doc. 13), os impetrantes apontam equívoco na distribuição por parte da Coordenadoria de Processamento Inicial do STF. Alega a prevenção do Ministro Cristiano Zanin, haja vista Sua Excelência ser o sucessor do acervo processual do Ministro aposentado Ricardo Lewandowski, prevento para processos relacionados à denominada “Operação Zelotes”.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta a distribuição por prevenção a partir dos seguintes dispositivos:



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    (…)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.



    (...)



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.’



    4. Ante o exposto, determino a remessa do processo à Presidência, que, neste caso, melhor poderá avaliar o pedido.



    Publique-se.”



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “ Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jorge Celso Freire da Silva e Anetilia Freire da Silva contra acórdão proferido pelo STJ no julgamento do RHC 163.889/DF, as origens cadastradas vinculam o feito à “Operação Zelotes”.



    O impetrante suscita na inicial e na petição STF nº 87.497/2023 a (re)distribuição por prevenção “ para o Exmo. Sr.Min. Cristiano Zanin em conformidade com art. 70, §2º do RISTF citado anteriormente, sucessor do Exmo. Sr. Min. aposentado Ricardo Lewandowski prevento da “Operação Zelotes ”, alega equívoco na prevenção apontada ao Senhor Ministro André Mendonça e “ ausente o processo prevento ” (doc.13).



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas e Operação Policial citada retorna entre os processos públicos, Rcl. 22.463, RHC 172.543, Rcl. 37.272 e HC 181.495 todos já transitados em julgado sem sucessão de acervo.



    Ao distribuir o presente HC nº 231.031, em 08/08/2023, esta Coordenadoria encontrou processo vinculado à mencionada Operação em trâmite com o Sr. Ministro André Mendonça, e considerando, salvo melhor juízo, que o art. 70, §2º é regra específica para distribuição de Reclamações, apontou-se prevenção, tendo em vista o disposto no art.69, caput , bem como art. 77-D, do RISTF.”



    É o relatório.



    Decido.



    3. Operado o trânsito em julgado das decisões proferidas no bojo dos processos identificados pela Secretaria Judiciária desta Corte como vinculados à operação policial “Zelotes”, sem que tenha havido, quanto a tais “ processos públicos, Rcl. 22.463, RHC 172.543, Rcl. 37.272 e HC 181.495 ”, sucessão do acervo, e tendo encontrado, “ ao distribuir o presente HC nº 231.031, em 08/08/2023, ... processo vinculado à mencionada Operação em trâmite com o Sr. Ministro André Mendonça ”, incide na espécie a disciplina vertida no caput do art. 69 do RISTF, verbis :



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    4 . Registro haver identidade de origens (Inquérito nº 0028042-88.2014.4.01.3400) entre o presente writ e o processo justificador da prevenção, a atrair, igualmente, a aplicação do art. 77-D do RISTF (“ Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. ”).



    Ex positis , mantenho a relatoria do presente writ .



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis...”



    2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante solicita a reconsideração da deliberação da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta, em síntese, que não há processo anterior que justifique a prevenção do Min. André Mendonça. Daí insistir no acolhimento dos pedidos anteriormente apresentados, no sentido da redistribuição do feito para o Min. Cristiano Zanin. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O pedido não deve ser conhecido.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte, destituídos, portanto, de conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      6. Não bastasse isso, anoto que os argumentos deduzidos pela parte impetrante não infirmam as razões apresentadas pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal no despacho impugnado. Desse modo, não há razão que autorize a modificação da distribuição do feito. 



      7. Diante do exposto, não conheço do pedido veiculado na petição em referência e determino a imediata restituição dos autos ao gabinete do eminente relator, Min. André Mendonça. 



      Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente